Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713810-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB Agravado: Gerentec Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703462-05.2017.8.07.0018, em incidente de cumprimento de sentença, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários advocatícios. A CAESB, em sua impugnação, irresigna-se apenas quanto a inexistência de fila de precatórios exclusiva da Sociedade de Economia Mista, posto que em seu pedido inicial, a parte exequente requer a expedição de precatório específico contra a pessoa jurídica executada. A executada concordou expressamente com os valores indicados pelo exequente como devidos. Em sua resposta, a parte exequente traz mera atualização dos cálculos iniciais e reitera o pedido de expedição de precatório em desfavor da CAESB. Decido. Em primeiro lugar, é incontroverso nos autos o entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento da ADPF 890, que assegura à CAESB que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios. Quanto ao pedido do exequente de expedição de precatório específico em desfavor da executada, é cediço que a responsabilidade pelo adimplemento do débito é da Sociedade de Economia Mista, sendo notório que a executada possui patrimônio próprio, por se tratar de pessoa jurídica autônoma. Logo, não se discute que o precatório há de ser expedido constando como devedor a CAESB. Quanto ao valor do crédito, diante da concordância expressa pela parte devedora, considerando a ausência de impugnação, HOMOLOGO o valor do débito fixado em R$ 246.423,26, atualizado até 22/01/2024 (ID 184271222). Deixo de fixar honorários de sucumbência, pois aplica-se o disposto no art. 85, §7o do CPC, que dispõe que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualização e adequação ao SAPRE dos cálculos trazidos pelo exequente e, ora homologados. Com os cálculos, intimem-se as partes para manifestação.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 57603493), em síntese, que a CAESB tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade anônima e dispõe da própria esfera patrimonial, mas não tem uma fila própria para pagamento de precatórios. Argumenta que precisa gerir os próprios recursos financeiros de modo, sobretudo, a propiciar a continuidade do serviço público de fornecimento de água. Assim, conclui que eventual precatório, decorrente de débito constituído em desfavor da CAESB, deve gerar a expedição de precatório em nome do Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória ora impugnada seja reformada, com a inclusão do precatório em questão na fila de expedição gerida pelo Distrito Federal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 57603494 e Id. 57603495). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em deslinde a decisão impugnada foi publicada no Diário Oficial aos 5 de março de 2024 (terça-feira). Assim, a fluência do prazo recursal teve início no dia útil posterior, aos 6 de março de 2024 (quarta-feira), de acordo com a regra prevista no art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC. Por isso o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 26 de março de 2024 (terça-feira). O agravo de instrumento em referência, no entanto, foi interposto pela recorrente apenas no dia 4 de abril 2024 (quinta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Convém acrescentar que, independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. É indispensável, a respeito do tema ora em evidência, atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, assim redigido: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém notar que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NÃO CONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO. RECURSO MANEJADO PELA BENEFICIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Hipótese de interposição de apelação contra a sentença que julgou o pedido procedente. 2. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que a apelação não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, o eventual registro da ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ‘será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação’. 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico ‘substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal’. 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade da verificação da tempestividade do recurso interposto pela Fundação dos Economiários Federais, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 6.1. Apelação interposta pela entidade de previdência complementar não conhecida. 7. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto ao mais, consiste em saber qual deve ser o termo inicial para a fluência dos juros de mora e da correção monetária referente às parcelas vencidas de revisão do benefício previdenciário complementar examinado. 8. A mora da entidade de previdência deve ser apurada a partir do momento em que demonstrou o inequívoco intento de não atender à manifestada vontade da beneficiária em receber as diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre aposentados dos gêneros masculino e feminino. 9. O art. 397, parágrafo único, do Código Civil, determina que os juros de mora devem ser aplicados desde a citação ou interpelação extrajudicial. 10. Somente com a citação nos autos do presente processo que a devedora tomou ciência a respeito do teor da pretensão exercida pela credora, podendo ser aplicados os juros de mora a partir do ferido momento. 11. A correção monetária tem o intuito de recompor o poder aquisitivo da moeda, em decorrência dos efeitos da inflação, razão pela qual deverá ser contada a partir da data da data do inadimplemento das parcelas referidas, ou seja, do momento em que as diferenças resultantes da utilização de percentuais diversos entre aposentados possam ser exigidas da apelada.] 12. Apelação interposta pela beneficiária conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente reformada.” (Acórdão no 1767088, 07496840920228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES. MODALIDADES. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE. REGRA. OUTROS MEIOS DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/2006. ART. 5o DA MESMA LEI. INTIMAÇÃO NO PORTAL ELETRÔNICO. CIÊNCIA ELETRÔNICA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NOS AUTOS. REGISTRO DE CIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. EXCEÇÕES. INSTITUIÇÕES COM PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM VISTA DOS AUTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. TERMO INICIAL. REGULAMENTAÇÃO. ARTS. 43, 45, 46 E 60 DO PROVIMENTO 12 DE 17 DE AGOSTO DE 2017 DO TJDFT. INTIMAÇÃO. REALIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. EXCEÇÃO. CIÊNCIA ANTERIOR AO ATO. PRAZO FINAL INDICADO PELO SISTEMA. CIÊNCIA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE. FLUÊNCIA DO PRAZO. INDUÇÃO EM ERRO. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO INDICADA COM DIA CERTO. AFERIÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. PRAZO INDICADO NO PJE. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA SUGESTÃO. INÍCIO DO PRAZO. DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. No processo eletrônico, as citações, intimações e ciência dos demais atos processuais dar-se-ão também eletronicamente. Se as comunicações não forem possíveis por esse meio, ocorrerão por publicação oficial no próprio órgão. Subsidiariamente, se ambas as formas restarem impossibilitadas, as intimações poderão ser pessoais ou por carta registrada, em conformidade com os arts. 270, 272 e 273 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Nos termos dos arts. 4o e 5o da Lei 11.419/2006, duas são as formas principais de intimação eletrônica - publicação no DJe ou por ciência no próprio PJe. Logo, para que as intimações sejam efetivadas, a vista pessoal das partes é irrelevante, salvo as exceções previstas em lei. Isso porque, mesmo no PJe, a publicação dos despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos ocorre obrigatoriamente por meio eletrônico, no Diário de Justiça eletrônico - DJe, conforme determina o art. 205, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Excepcionalmente, algumas instituições possuem a prerrogativa legal de intimação pessoal com vista dos autos: o Ministério Público, a Fazenda Pública e a Defensoria Pública, nos termos dos arts. 180, 183, caput, e § 1o, 186 e 270, parágrafo único, do CPC. Nesses casos específicos, a publicação no DJe é irrelevante - a intimação ou vista pessoais são exigidas pela legislação processual e dar-se-ão por mandado ou mediante consulta ao portal eletrônico específico para essa finalidade. Se a consulta não for realizada no prazo de 10 dias contados da data do envio da intimação, ela será automaticamente realizada após o término do decêndio (Lei 11.419/2006, 5o, caput, e §§ 1o a 3o). 4. A lei possibilita a dispensa de intimação por meio do DJe, após o cadastro da pessoa jurídica no portal eletrônico próprio. Contudo, essa circunstância não impede a existência da publicação oficial nos autos. Salvo as exceções mencionadas, para pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado registradas em portal próprio - as intimações ocorrem no órgão oficial, inclusive eletrônico. 5. Por disposição expressa do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica prevalece sobre qualquer outro meio de intimação, para todos os fins legais. Considera-se publicado o ato após o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJe e os prazos processuais terão início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação. A regra do art. 5o da lei não exclui a regra geral do art. 4o, § 1o, que é o meio principal de intimação no processo eletrônico. Logo, se houver intimação no DJe nos autos, sua publicação prevalece sobre quaisquer outras formas de intimação, salvo as que a própria lei exige intimação ou vista pessoais, o que não é o caso. 6. O Provimento 12, de 17 de agosto de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico nas unidades judiciais de primeira instância, determina que o Diário de Justiça Eletrônico é o meio oficial para a intimação das partes, salvo se, em momento anterior ao da publicação, houver demonstração de ciência inequívoca do teor da decisão, nos termos dos arts. 43, 45 e 60. Nesta situação, a ciência no sistema ou o seu registro automático só terão validade se forem anteriores à publicação oficial no DJe ou, obviamente, caso ela não exista nos autos eletrônicos; do contrário, são irrelevantes para a contagem do prazo. Se assim não for, admitir-se-á a possibilidade a manipulação do prazo processual pelas partes, bem como a inutilidade dos atos oficiais do juízo. 7. Da análise do registro dos autos, a agravante não foi induzida em erro. A certidão de disponibilização da decisão havia consignado o exato dia da publicação no DJe (22/6/2023). Embora o sistema tivesse registrado, automaticamente, a ciência no dia 23/6/2023, pode-se verificar facilmente que o prazo já havia começado a fluir nesse mesmo dia. 8. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em decisões recentes, firmou o entendimento de que a sugestão de prazo prevista no PJe é irrelevante para fins de contagem de prazo e fixação do termo final. A responsabilidade é do recorrente, o qual deve conferir e observar as publicações no processo eletrônico. 9. Como consignado na decisão monocrática embargada, o não conhecimento do agravo de instrumento decorre do fato de que, a decisão agravada foi disponibilizada no dia 21/6/2023 nos próprios autos eletrônicos e publicada no DJe em 22/6/2023, quinta-feira. A contagem do prazo iniciou no dia 23/6/2023 (sexta-feira) e terminou em 13/7/2023 (quinta-feira). Contudo, o agravo foi interposto no dia 14/7/2021 (sexta-feira). O agravo de instrumento, portanto, é inadmissível. 10. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1757009, 07283672120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POSTERIOR. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. 1. Conforme preconiza o artigo 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT, ‘será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário de Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação’. 2. Nesse sentido, o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, estabelece que: ‘A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos em que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal’. 3. No particular, verifica-se que houve primeiramente a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, e, posteriormente, a expedição de intimação eletrônica pelo sistema do PJe. Em tais hipóteses, deve prevalecer a ciência por meio da publicação em órgão oficial. 4. Eventual registro de ciência da parte em momento posterior, realizado por meio do sistema de consulta processual desta Corte de Justiça - PJe, não altera a fluência do prazo recursal estabelecido com a publicação no DJe anterior. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1765768, 07027411320228070007, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART. 4o, §2o, DA LEI No 11.419/2006. PORTARIA CG 160/2017. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DO ÓRGÃO OFICIAL, POIS OCORREU PRIMEIRO. ART. 60, PROVIMENTO No12/2017 TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Em princípio, a intimação via sistema eletrônico dispensa a publicação por meio do Diário de Justiça, sendo as intimações feitas em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o e 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. 1.1 O art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, por sua vez, estatui que ‘a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.’ 2. A hipótese dos autos retrata a duplicidade de intimação, via Sistema Eletrônico e publicação por Diário de Justiça eletrônico. Nessa toada, considerando a legislação aplicada à espécie, a fim de se aferir o início da contagem do prazo recursal, conclui-se pela prevalência da intimação que ocorreu primeiro, no caso, a data da publicação no DJE, independentemente de a parte ser empresa cadastrada no Programa de Empresas Parceiras do TJDFT. Precedentes. 3. O art. 60, do Provimento no 12/2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, anuncia que ‘será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação’. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1424148, 07023774220218070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. CAESB. DÍVIDA PRETÉRITA DE TERCEIROS. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR PROTESTO REITERADA DE PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO DA CAESB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DO AUTOR. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 1.2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 1.3. No caso, a publicação no DJe da intimação do agravante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso da CAESB apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Evidenciada a falha na prestação de serviços ao consumidor (art. 14, caput, CDC), a CAESB é objetivamente responsável pela inscrição indevida oriunda da ilicitude do protesto e da inscrição no cadastro de devedores inadimplentes por débitos pretéritos de contas de águas supostamente não pagas geradas por terceiros, sendo inclusive passível de gerar indenização proporcional ao prejuízo suportado por três protestos seguidos em Cartórios de Protesto e Títulos. 3. O dano patrimonial ou extrapatrimonial, impõe a lei ao causador do dano o dever de indenizar a quem tenha prejudicado pela prática de ato ilícito. Assim, o art. 12, caput, do Código Civil, confere à vítima a possibilidade de exigir a cessação da ameaça a direito da personalidade e a requerer perdas e danos em caso de violação. Já o art. 927, caput, do mesmo diploma legal, define a responsabilização civil ao autor com base no ato ilícito. 3.1. O dano extrapatrimonial se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo, sendo esses estados resultado do dano sofrido. É sabido ainda que o direito não compensa qualquer padecimento, dor ou aflição, mas apenas aquilo que decorre da perda de um bem jurídico sobre o qual incidiria o interesse da vítima. 3.2. Evidente a situação constrangedora e embaraçosa que suportou o apelante, porquanto por três vezes seguidas, sendo os dois últimos registros bem próximos, viu o seu nome constantemente inscrito indevidamente em protesto e ter restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, a ponto de lhe ser negado a linha de crédito solicitada perante a CEF, e passar por problemas financeiros em sua empresa devido à sucessão de equívocos provocados pela omissão e desídia da CAESB. Circunstâncias que somadas demonstram a necessidade do reparo moral pela falta de compromisso para com o consumidor. 3.3. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido e dispensa a prova do prejuízo. 4. Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 5. Alcançando uma das partes proveito econômico, devem os honorários de sucumbência ser arbitrados conforme disciplina posta na regra geral insculpida no art. 85, § 2o, do CPC, que prevê percentual mínimo de 10% e máximo de 20% a ser calculado sobre o valor da condenação. Caso concreto em que ausente suporte fático autorizador do arbitramento da verba honorária sucumbencial com base em juízo de equidade (art. 85, § 8o, do CPC). 6. Recurso da CAESB não conhecido. Apelação do autor conhecida e desprovida. Honorários majorados.” (Acórdão no 1771418, 07025079520228070018, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO ANTERIOR. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE A INTIMAÇÃO VIA PJE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. TUTELA. URGÊNCIA. PLANO DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO. NULIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do art. 4°, § 2°, da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, ‘à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal’. Sendo assim, se a publicação do ato no Diário de Justiça ocorrer primeiro que a intimação por meio eletrônico, prevalece aquela como termo inicial do prazo recursal. 2. No que se refere ao agravo interno, constata-se que as alegações da agravante/requerida não tiveram o condão de elidir o risco de dano grave impingido à autora, que, em idade avançada e estado de saúde delicado, se viu desprovida do plano de saúde, em virtude de seu desligamento dos quadros da empresa nas circunstâncias demonstradas nos autos. 3. Na hipótese, exsurge indubitável o dano moral suportado pela recorrente, em virtude da declaração de nulidade do termo de adesão ao programa de desligamento incentivado, e que deve ser reparado como forma de compensação pela lesão causada à sua esfera de direitos da personalidade. 4. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como justa, razoável e proporcional a fixação da compensação, a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Em observância ao disposto no art. 85 do CPC e à súmula 326 do STJ, as despesas processuais devem ser suportadas, em sua integralidade, pela requerida. 6. Apelação cível da ré não conhecida. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação cível da autora conhecida e provida.” (Acórdão no 1775302, 07052759120228070018, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DUPLICIDADE INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO PJE. LEI 11.419/06. PREVALÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/06, prevê que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 2. A Portaria GPR 239 de 07/02/2019 prevê em seu art. 5o que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 3. A intimação realizada por meio de publicação no DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme prevê a Lei n. 11.419/06, inclusive sobre a efetivada via Sistema PJe. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1613766, 07136382420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, conforme exposto na decisão monocrática, o decisum foi disponibilizado em 8/6/2022, quarta-feira, e considerado publicado em 9/6/2022, quinta-feira. Portanto, o termo final deu-se em 1/7/2022, sexta-feira (artigo 224, § 3o do Código de Processo Civil). Logo, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 8/7/2022. 2. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 3. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 4. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1664714, 07127773520228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO PRESERVADO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão. Afirma em suma que, havendo intimação por meio eletrônico, não se considera feita a intimação pela imprensa oficial. 2. Do princípio da vedação à decisão surpresa. 2.1. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2.2. A intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade, consiste em vício insanável. 2.3. STJ: (...). 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). (...) 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1124598/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 12/12/2017). 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após ‘10 (dez) dias corridos’, conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 3.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, ‘à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal’. 3.2. Precedente desta Corte de Justiça: ‘(...) 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.’ (07046847120188070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 3.3. Precedente do STJ: ‘1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais’ (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido.’ (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019). 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1341891, 07066894920208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não têm o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PELO DJE. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ART. 4o, § 2o, LEI 11.419/06. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Na forma do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, a publicação no DJe de decisão judicial que impõe à parte a realização de ato processual substitui qualquer outro meio de intimação, razão pela qual a publicação anterior à ciência eletrônica do advogado no portal do PJe prevalece para fins de contagem do prazo processual. É desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, às hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do indeferimento da petição inicial.” (Acórdão no 1148447, 07028851120188070012, Relatora: CARMELITA BRASIL, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 3. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1648226, 07267730620228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJE, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação (art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT). 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravado embargante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 4. São intempestivos, portanto, os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJE, ainda que o sistema do PJE tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão no 1646670, 07109473720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022 (Ressalvam-se os grifos) É importante ressaltar ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o prazo indicado pelo sistema PJe, por se tratar de singela sugestão, não tem aptidão para alterar o termo final para a interposição do recurso, que deve ser definido de acordo com as regras processuais aplicáveis. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgado da lavra da Colenda Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 4. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2219318, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Turma, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJe: 26/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1873396, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJe: 17/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator